Tribunal: STF
Processo: Rcl 79266
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação movida em face de decisão proferida no processo nº 0016682-80.2022.5.16.0004 sob alegação de afronta à determinação de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603, relativo ao Tema 1.389.



    Sustenta a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    “4. Em sede de audiência de conciliação em execução marcada pela vara de origem foi peticionado aos autos e sustentado na audiência sobre a suspensão do processo em decorrência da repercussão geral 1389 e mesmo com protestos e com a informação que por dever geral de cautela os numerários fossem retidos ate a decisão final desta Corte.



    5. A suspensão dos processos sobre pejotização pelo STF afeta os processos em execução em dois casos específicos: quando a decisão final da ação principal determinar que a contratação de pessoa jurídica é, na realidade, um vínculo de emprego e quando o processo de execução for resultado de uma decisão que já havia determinado o vínculo de emprego, mas que agora está suspensa por conta da decisão do STF sobre a pejotização.



    6. Mesmo sob fortes protestos e pedido de retenção trazendo a informação da presente reclamatória a magistrada em ato de abuso de autoridade negou a decisão desta Corte e determinou a imediata liberação dos valores constritos em favor da parte contrária em ato atentatório a justiça, abnegando por completo esta corte em verdadeiro desprezo pelo Estado Democrático de Direito.”



    Requer a concessão de liminar “para que ocorra a suspensão dos efeitos da decisão judicial em que determinou a liberação dos valores bloqueados em sede de audiência e a paralização de todos os atos executórios praticados contra a Reclamante” e, ao final (eDOC 1, p. 4):



    “a) O deferimento da presente reclamação constitucional, para fins de declaração da ocorrência do tema 1389 e a imediata suspensão do processo e com julgamento procedente. 



    b) A nulidade da decisão judicial para anular o repasse dos valores constritos da Reclamada em favor da outra parte e paralização de todos os atos de execução inerentes a fase executória. 



    c) em caso de liberação dos valores, proveniente das informações prestadas pela autoridade requer desde já remessa para o CNJ para apurar possível crime de abuso de autoridade praticado pela magistrada.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observo que o processo de origem teve o mérito resolvido por decisão transitada em julgado (eDOC 6, p. 2), de modo que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. 



    Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto carece de: i) pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC); ii) de apontamento do valor da causa (art. 292 do CPC); iii) prova documental de suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), tendo em vista não haver cópia das decisões que analisaram as questões do Tema 1.389, tampouco demonstração do objeto do processo de conhecimento; iv) juntada de certidão de andamento processual.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente